Tribunal: STF
Processo: Rcl 86570
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. REPERCUSSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 55. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÃO QUE ASSENTA A NATUREZA REMUNERATÓRIA DE VERBA PAGA A SERVIDOR ATIVO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    DECISÃO Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 5443651-73.2025.8.09.0051, sob a alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 55.



    Narra a parte reclamante que se trata, na origem, de ação ajuizada pela parte beneficiária, objetivando a integração do auxílio-alimentação na base de cálculo do 13º salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional e demais verbas rescisórias.



    Relata que a ação foi julgada procedente, para condenar o Estado reclamante a incluir o auxílio-alimentação no cálculo das férias acrescidas de 1/3 constitucional e do 13º salário, declarando a natureza remuneratória da verba, com fundamento no Tema 1.164 do STJ.



    Afirma que o precedente do STJ trata da natureza remuneratória do auxílio-alimentação exclusivamente para fins de contribuição ao RGPS, no âmbito da CLT. Sustenta, portanto, que o juízo reclamado violou o entendimento sedimentado na Súmula Vinculante 55, que reconhece a natureza indenizatória do auxílio-alimentação. 



    Aduz, nesse sentido, que a decisão reclamada “ignorou por completo a ratio decidendi da Súmula Vinculante nº 55 do Supremo Tribunal Federal, que reconhece o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, razão pela qual a verba não gera repercussão nas demais parcelas remuneratórias ou é devida aos agentes públicos inativos/aposentados.” (doc. 1, p. 3).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, com a cassação da decisão reclamada e determinação de observância da Súmula Vinculante 55. 



    A autoridade reclamada prestou informações, aduzindo, em síntese, que “apenas aplicou definição da natureza jurídica da remuneração aplicada pelo próprio Reclamante quanto natureza jurídica da remuneração do contrato de Trabalho, segundo tese definida sob o rito dos repetitivos, pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a tese de que “incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxíliovalimentação pago em pecúnia”. Tema 1.164” (doc. 11, p. 5). 



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe24/05/2022, grifei).   



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe15/09/2022, grifei).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe23/08/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância da Súmula Vinculante 55. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    Súmula Vinculante 55: “O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.”



    Pois bem. O cotejo analítico entre o paradigma e a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, revela de plano a carência do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isto porque o enunciado paradigma trata exclusivamente da impossibilidade de extensão do auxílio-alimentação aos servidores inativos, enquanto a decisão reclamada trata dos efeitos da verba na remuneração de servidor ativo. É o que se depreende da ementa da decisão reclamada (doc. 4, p. 2 - 3): 



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. VIGILANTE PENITENCIÁRIO TEMPORÁRIO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA. NATUREZA JURÍDICA. REMUNERATÓRIA (TEMA 1.164 STJ). BASE DE CÁLCULO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    (...)



    III. Razões de decidir. 



    04. DOS FUNDAMENTOS DO REEXAME. 



    (4.1). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7402 GO, estabeleceu importante distinção conceitual entre verbas remuneratórias e indenizatórias, definindo que: a verba remuneratória é paga a título de contraprestação pelo serviço prestado, enquanto a parcela indenizatória tem por escopo compensar o gasto dispendido pelo servidor como condição necessária à efetiva prestação do serviço. (STF - ADI: 7402 GO, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 08/08/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08/08/2023 PUBLIC 09/08/2023).



    (4.2). Quanto ao auxílio-alimentação especificamente, embora sua natureza jurídica atribuída pela lei que o instituiu seja indenizatória, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1164, fixou entendimento no sentido de que incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia. 



    (4.3). No caso concreto, conforme demonstram as fichas financeiras do autor juntadas nos autos, verifica-se que o pagamento do auxílio-alimentação foi realizado mensalmente em pecúnia, de forma habitual e com incidência de desconto previdenciário, configurando efetivamente parcela integrante da remuneração do servidor. 



    (4.4). Assim conquanto a legislação estadual (Leis nº 19.951/2017 e 20.756/2020) preveja expressamente o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, tal classificação deve ser analisada à luz da realidade fática e da forma de pagamento. A previsão legal de natureza indenizatória não é suficiente para afastar a caracterização remuneratória quando a verba é paga em pecúnia, de forma habitual e regular, conforme estabelecido na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 



    (4.5). Com efeito, reconhecida a natureza remuneratória do auxílio-alimentação, é consequência lógica sua inclusão na base de cálculo de férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário, conforme determina o art. 7º, XVII, da Constituição Federal. As férias devem ser remuneradas com base na remuneração habitual do trabalhador, incluindo todas as parcelas de natureza salarial que compõem regularmente seus proventos. 



    (4.6). Nesse sentido, eis os precedentes das Turmas Recursais: RI nº 5442728-47.2025.8.09.0051, da 4ª Turma Recursal, Relator: Pedro Silva Corrêa, julgado em 12/08/2025, RI nº 5438965- 38.2025.8.09.0051, da 1ª Turma Recursal, relatado pelo Juiz Luís Flávio Cunha Navarro, julgado em 20/08/2025; RI nº 5476721-81.2025.8.09.0051, da 3ª Turma Recursal, relatado pelo Juiz Mateus Milhomem de Sousa, julgado em 21/08/2025.”



       No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. 



    Nesse sentido as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos idênticos ao dos autos, em que o Estado de Goiás é reclamante: Rcl 86.906, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/10/2025; Rcl 86.503, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 24/10/2025; Rcl 86.514, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/10/2025; rcl 86.818, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 30/10/2025.



    Ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado, revela-se incabível a presente reclamação, que, como é sabido, é via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente